Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. TEMA NÃO DEBATIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. FRUIÇÃO DE BEM COMUM EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA NO PEDIDO RECONVENCIONAL. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Não se conhece da apelação quanto à tese deduzida apenas na fase recursal, em evidente inovação na matéria de defesa desenvolvida em sede de contestação.
2. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo a parte autora cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve ser concedida a gratuidade judiciária, ressalvados os efeitos ex nunc.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível o arbitramento de aluguéis quando demonstrado que o ex-cônjuge, após efetivada a partilha, passou a usufruir exclusivamente do bem comum, a teor do art. 1.326, do CC.
4. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC.
5. Sendo mínima a sucumbência de uma das partes, a outra responde integralmente pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
7. Apelação da parte ré conhecida em parte e, no mérito, não provida. Apelação da parte autora parcialmente provida.